Tribunal: TJDFT
Processo: 0706759-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706759-49.2019.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: S. E. R. D. F. REPRESENTANTE: LUZILENE DE SOUSA ROCHA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O S.E.R.D.F opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls 1/10 ID 13974598. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 5 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator